Tribunal: TJDFT
Processo: 0728282-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728282-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO BRASILEIRO DE OLIVEIRA EMBARGADO: SILVIO AUGUSTO DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO BRASILEIRO DE OLIVEIRA, contra decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora mensal de 30% do salário da parte devedora, até a quitação da dívida. Consoante dispõe o art. 932, inciso III, do CPC/2015, incumbe ao relator do agravo de instrumento não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com as informações do sítio eletrônico desta Casa de Justiça, constata-se que a decisão interlocutória agravada restou suplantada por decisão definitiva homologatória de acordo, com fulcro no art. 487 do Código de Processo Civil, evidenciando a superveniente perda de objeto da pretensão da parte agravante e restando prejudicada a análise do mérito do presente agravo. Com efeito, a prolação de sentença na ação originária caracteriza a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, porquanto, mesmo que haja eventual provimento do agravo, seus efeitos não poderão se sobrepor à sentença, a qual somente poderá ser reformada pela respectiva via recursal. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília/DF, junho 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora